Tribunal: TJDFT
Processo: 0713348-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0713348-77.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PEDRO DANIEL PINTO - ME AGRAVADO: FRANCISCA DE OLIVEIRA BORGES DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO DANIEL PINTO – ME contra decisão saneadora proferida pelo d. magistrado da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação declaratória de inexistência e exigibilidade de crédito c/c reparação por danos morais movida por FRANCISCA DE OLIVEIRA BORGES contra o agravante, rejeitou a preliminar de incompetência territorial e o pedido de denunciação da lide, com fundamento na incidência das regras do CDC na relação entre os demandantes. (ID 16263837 do Agravo, pág. 109). Informa o agravante, em síntese, que não existe relação de consumo entre as partes, tendo recebido o cheque, objeto da avença, de terceiro, sendo, portanto, inaplicável o CDC. Salienta que se não há relação de consumo entre as partes, impõe-se o acolhimento da preliminar de incompetência territorial, uma vez que a agravante possui sede em Jaraguá/GO, devendo a demanda tramitar em seu domicílio, nos termos dos artigos 53, III, alínea "a“, e 337, inciso II, do CPC/15. Sustenta que mesmo não se entendendo pela incompetência arguida, a denunciação da lide de David da Natividade Santos, pessoa que repassou o cheque para a agravante, deve ser deferida. Tece inúmeras considerações sobre a situação narrada pela agravada na inicial e insiste que a negativação nos sistemas de proteção ao crédito somente ocorreu por culpa exclusiva da agravada que passou para terceira pessoa folha de cheque verdadeira. Em última caso, o responsável pela negativação do nome da agravada foi o terceiro que estava com o título e o passou para a agravante. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo. No mérito, o provimento do recurso para reformar o r. decisum, reconhecendo-se a inaplicabilidade do CDC à relação existente entre os demandantes, para acolher a preliminar de incompetência territorial suscitada. Sem preparo, visto que a agravante requer os benefícios da gratuidade de justiça. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente analiso o pedido de gratuidade de justiça requerido pela ora agravante. Na hipótese, a agravante juntou aos autos documentos que confirmam se tratar de pequena empresa, com capital social reduzido e, nos termos em que salientado nas razões recursais, ainda sofreu desfalque em valor considerável, razão pela qual concedo os benefícios da gratuidade de justiça requeridos. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Feitas essas considerações, e examinando os documentos que instruem o recurso, entendo ausentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Eis o teor da r. decisão agravada, na parte em que interessa, verbis: “Procedo ao saneamento e organização do processo, nos moldes do art. 357 do Código de Processo Civil. Em sua peça de defesa, a requerida sustenta tese de incompetência territorial deste Juízo, sob o argumento de que a relação havida entre ela e a demandante não seria de consumo, pois recebera a cártula de cheque de DAVID DA NATIVIDADE SANTOS, mediante endosso. Defende, assim, que a presente ação deveria ter sido ajuizada no foro de seu domicílio, segundo a regra geral de determinação da competência territorial. Rejeito a preliminar em referência, uma vez que, ainda que a requerente e requerida não tenham travado relação jurídica, o fato de o demandando ter recebido a cártula de cheque faz com que tenha legitimidade para figurar no polo passivo da ação e a relação aqui versada seja qualificada como de consumo, pois o requerido, de algum modo, integrou a cadeia de consumo. Rejeito, ainda, o pedido de denunciação da lide formulado pela parte requerida, considerando o óbice contido no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor. Não há outras preliminares ou questões processuais pendentes (...)” Com efeito, na origem trata-se de ação declaratória de inexistência e exigibilidade de crédito c/c reparação por danos morais, na qual a requerente, ora agravada, informa que teve seu nome inserido, a pedido da agravante, nos órgãos de proteção ao crédito sob a alegação de dívidas de cheque devolvido pelo motivo 22, qual seja, divergência ou insuficiência de assinatura. Na ocasião ressaltou que jamais foi contratante dos serviços da agravante e também nunca preencheu a citada cártula, cujo valor supera em muito seus pagamentos, sendo totalmente divergente a assinatura nela constante. Em que pese as alegações apresentadas pela agravante, certa é a incidência do CDC na hipótese em comento. Ora, a agravante é pequena empresa, no ramo de vestuário, tendo afirmado que recebeu a cártula em razão de serviços prestados a David, portador do cheque utilizado para pagamento, enquadrando-se, sem sombra de dúvidas, no conceito de fornecedora, disposto no art. 3o, do CDC. Por sua vez, não se olvida que a agravada, cujo cheque foi utilizado para pagamento junto à agravante, qualifica-se como consumidora por equiparação, nos termos do art. 17, do CDC, pois se apresenta como vítima do evento noticiado, qual seja, a inscrição indevida do seu nome nos cadastros de restrição ao crédito por eventual existência de fraude praticada por terceiros. Dessa forma, ainda que a agravada não tenha se utilizado diretamente dos serviços da agravante, forçoso reconhecer que o cheque ora questionado, derivou de uma relação de consumo e possibilitou a inscrição do nome da agravada nos cadastros de restrição ao crédito, sendo, portanto, patente a incidência das regras consumeristas à presente hipótese. Em se tratando de relação de consumo, a preliminar de incompetência suscitada pela agravante também não encontra guarida, cabendo ao consumidor a escolha pelo local em que melhor puder ser deduzida sua defesa, segundo entendimento do c. STJ. Nesse sentido, precedentes da egrégia Corte de Justiça, verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANOS MORAIS. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1 Tendo por parâmetro os fatos narrados na petição inicial e não os fatos comprovados, se a situação descrita pelo Autor permite enquadra-lo na figura do consumidor por equiparação: aquele que, embora não estivesse em direta relação de consumo, teria sido atingido pelo evento danoso decorrente do risco da atividade comercial (art. 17), o ajuizamento da demanda em seu próprio domicilio encontra amparo legal, visando o acesso ao Poder Judiciário e a facilitação da defesa de seus direitos. 2 Agravo de Instrumento provido. Decisão que acolhe preliminar suscitada em contestação e declina da competência para o foro da sede da empresa agravada. Decisão reformada.” (Acórdão 1225973, 07188425420198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 19/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONEXÃO. COMPETÈNCIA RELATIVA. DOMICÍLIO DO AUTOR. FORO COMPETENTE PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em ação de conhecimento, ajuizada perante a 8a Vara Cível de Brasília, declinou da competência em favor da 2a Vara Cível da Comarca de Trindade (GO). 2. O consumidor agravante, apesar de não manter relação direta de consumo com a empresa agravada, foi atingido por evento danoso decorrente do risco da atividade comercial, devendo ser considerado consumidor por equiparação, com base nos artigos 17 e 29 do Código de Defesa do Consumidor. 3. Segundo o art. 101, inciso I, do CDC, nas ações de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, a ação pode ser proposta no domicílio do autor. E, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a competência territorial, em se tratando de relação consumerista, sendo o consumidor autor da demanda, pode ser ajuizada no local em que melhor puder ser deduzida sua defesa, podendo ser feita a escolha entre o foro de seu domicílio, o do domicílio do réu, o do local de cumprimento da obrigação ou o de eleição contratual. 4. Sendo o agravante consumidor por equiparação a demanda indenizatória por ele ajuizada no foro de seu domicílio deve ser por este processada e julgada. 6. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1247626, 07041960520208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, melhor sorte não socorre à agravante quando pretende a denunciação do terceiro que lhe repassou a cártula em questão. Nesse ponto, escorreita a r. decisão agravada, uma vez que o art. 88 do CDC proíbe expressamente o instituto da intervenção de terceiros em processos nos quais há relação de consumo, como no presente caso, objetivando evitar atraso ou dificuldade na tutela jurídica do consumidor. Destaco, por oportuno, que a análise da responsabilidade de terceiro reclama o ajuizamento de ação própria, de forma a apurar o efetivo envolvimento na fraude relacionada ao cheque repassado. Ante o exposto, ausentes os pressupostos necessários, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se e solicitem-se as informações. P.I. Brasília/DF, 29 de maio de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator